Tribunal: TJDFT
Processo: 0004238-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRODUTO DEFEITUOSO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo em vista o julgamento antecipado do feito, uma vez que o magistrado considerou as provas dos autos suficientes para o deslinde da causa, desnecessária a prolação de decisão saneadora nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Os autores firmaram contratos por meio dos quais os réus se comprometeram ao fornecimento de peças de mármore, com a realização de pagamento parcial do preço ajustado.
3. De acordo com o acervo probatório constante dos autos, mormente as conversas mantidas entre as partes por meio de aplicativo, não impugnadas em contestação, verifica-se que o réu responsável pela empresa vendedora reconheceu os defeitos e a necessidade de devolução dos valores.
4. Tendo em vista que os autores ficaram com parte dos produtos, necessária a devolução apenas de parte dos valores já pagos, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Empresas que tenham em comum identidade de sócios, mesma atividade econômica, mesmo endereço comercial e similitude de nomes evidenciam a formação de grupo econômico.
5.1. Verificado nos autos que parte das empresas rés tem a mesma atividade econômica, localizadas no mesmo endereço comercial, comum identidade de sócios e com similitude de nomes, necessário reconhecer a formação de grupo econômico, com a responsabilização solidária pela condenação.
6. Recurso conhecido e preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.